Tribunal: TJMT
Processo: 1015481-42.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015481-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), JAIR EURICO DE SOUZA - CPF: 079.299.271-72 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA - CPF: 205.964.211-68 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ATUALLIS CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 03.597.801/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assentou que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J
air Eurico de Souza
e
Rosangela Maria de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos de execução fiscal movida pelo agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignados, alegam os agravantes, em síntese, que
“a responsabilidade dos sócios pelo pagamento das dívidas fiscais é pessoal e advém da hipótese prevista no artigo 135, III do CTN”
. E,
“com base no artigo retro, os sócios e gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poderes infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, bem como nos casos de dissolução irregular da empresa”
. (id 19369457)

Assim, asseveram que
“uma das hipóteses acima relacionadas, permite-se o redirecionamento da ação de execução fiscal contra os sócios-gerentes. Todavia, tais fatos não ocorreram no caso em apreço”.
(id 19369457)

Por fim, aduzem que
“não há que se imputar responsabilidade descrita no artigo 135, III, do CTN aos sócios, tratando-se de cristalina hipótese de ilegitimidade passiva, em razão da impossibilidade fática do sócio figurar como responsável pelo pagamento da dívida fiscal, já que o débito não advém de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
(id 19369457)

Com essas considerações, requerem o efeito ativo, para suspender a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. No mérito, pugnam que
“seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para tornar definitivo o que fora postulado liminarmente, para que, seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios/Agravantes, por evidente falta de responsabilidade para com o débito executado, mesmo porque a Agravada não logrou êxito em comprovar as situações previstas no artigo 135 do CTN, tampouco citando-as na CDA ou na presente execução, determinando-se, portanto, a devida exclusão dos Agravantes da presente lide”.
(id 19369457)

A antecipação da tutela recursal foi indeferida - id. 20564459.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento - id. 28249987.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Jair Eurico de Souza
e
Rosangela Maria de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da execução fiscal movida pelo agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Prima facie
, observa-se que os agravantes Jair Eurico de Souza e Rosangela Maria Eilert de Souza figuram na Certidão de Dívida Ativa executada na origem na qualidade de corresponsáveis (id. 19369461).

Sobre o tema, veja-se o que dispõe o art. 204 do CTN:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Ainda, extrai-se do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Assim, conclui-se que para realizar a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda, é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

“Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso não provido.

(N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Sendo assim, não comprovando a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito objeto do presente recurso, a manutenção da decisão que manteve os agravantes no polo passivo do executivo fiscal, não conhecendo da exceção de pré-executividade proposta, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020